Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710833-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TASSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA, MM COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS DE MODA LTDA, RS COMERCIAL DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E SERVICOS EIRELI EMBARGADO: MM COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS DE MODA LTDA, RS COMERCIAL DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E SERVICOS EIRELI, TASSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31824528 e ID 32224476), no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator